Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - SICREDI Planalto Central em face de acórdão n. 2008450 prolatado pela 3a Turma Cível que, por maioria, deu provimento ao pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, ante a divergência entre o dispositivo e a ementa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo juízo por pura insatisfação das partes.
3.1. Ocorre vício de contradição quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3.2. No caso, verifica-se divergência entre o dispositivo e parte da ementa. O entendimento vencedor deu provimento ao agravo para desconstituir a penhora. O cabeçalho da ementa consignou RECURSO DESPROVIDO.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O vício de contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC